Tribunal: TJPA
Processo: 0800907-77.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800907-77.2020.8.14.0097

APELANTE: ELIELSON DE SOUSA TEIXEIRA, JANDERSON CORREA DA FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, II CC ART. 14, II DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA. 1) ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. 2) DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INOCORRÊNCIA – CONSUMAÇÃO FRUSTRADA POR AGENTE EXTERNO. 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE GRAVE AMEAÇA. 4) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, DO CPB. 5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I –
Na espécie, a prova da materialidade ilícita, restou caracterizada pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 9799147), Inquérito policial (ID 22172494) e Termo de apreensão de objeto (ID 9799147 - Pág. 46), qual seja, uma motocicleta HONDA CG 150 FA/MODELO 2014/VERMELHA PLACA 0TR 3013, corroborados pelas provas orais constantes do acervo, com destaque aos esclarecedores relatos da vítima, que foram ratificados pelas provas testemunhais, além do fato de um dos acusados ter confessado a prática criminosa. Logo, inviável cogitar-se na absolvição por negativa de autoria ou insuficiência probatória;

II – Acerca da desistência voluntária,
analisando o
iter criminis
, verificou-se que os recorrentes num primeiro momento avistaram a vítima, fizeram o contorno e a abordagem, ocasião em que anunciaram o assalto e puxaram a motocicleta e a mochila da vítima, momento em que a ofendida verbalizou a aproximação da polícia, assim, ante a possibilidade de interferência policial, os recorrentes abandonaram a ação, pelo temor de uma eventual prisão e empreenderam fuga. Logo, diante da narrativa extraída dos autos, inviável cogitar-se em desistência voluntária ou até no crime de ameaça, uma vez que restou comprovado a prática do crime do
art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CPB;

III -
Na hipótese, inviável a desclassificação para furto tentado, uma vez que a mera simulação de arma de fogo se fez eficiente para baixar a guarda da vítima, ante o temor por sua vida, em face da grave ameaça empregada, circunstância elementar ao delito de roubo. Portanto, diante dos fatos e das provas, não haveria, por corolário lógico, qualquer motivo para operar-se qualquer desclassificação, estando irretocável a subsunção da ação ao tipo descrito no
art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CPB;

IV – Não preenchidos os requisitos previstos no art. 44, do CPB, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

V -
Recursos conhecidos e improvidos.

Vistos,
etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento
,

n
os termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
ELIELSON DE SOUZA TEIXEIRA e JANDERSON CORREA DA FONSECA
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da Vara
Criminal da Comarca de Benevides/PA
, que os condenou como incursos
no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro,
às penas de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, respectivamente, ambas em regime inicial aberto, bem como à pena pecuniária de 10 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso

O apelante ELIELSON DE SOUSA TEIXEIRA requereu sua absolvição nos termos do art. 386, VII, CPP.

Por sua vez, a defesa de JANDERSON CORREA DA FONSECA (ID 9799273), pugnou pelo reconhecimento da desistência voluntária, bem como a desclassificação para o delito de ameaça. Noutro ponto, pleiteou a desclassificação para o delito de furto tentado, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o
Parquet
(ID 9799279) pleiteou pelo conhecimento dos respectivos apelos e no mérito pelo improvimento de ambos.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos recursos (ID 0327464).

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
ELIELSON DE SOUZA TEIXEIRA e JANDERSON CORREA DA FONSECA, inconformados com a decisão prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA.

Narra a inicial acusatória que no dia 25 de dezembro de 2020, por volta das 17h30, na Rua Central, BR 316, entrada de Benevides, os denunciados mediante grave ameaça, tentaram subtrair, para si, uma moto Honda/pop/Branca, Placa QVI 3255, conforme depoimento da vítima
Iranete Torres de Miranda
. Restou apurado que a vítima estava voltando para casa com sua moto, quando fora abordada pelos denunciados ELIELSON DE SOUSA TEIXEIRA e JANDERSON CORRÊA DA FONSECA em uma motocicleta, os quais, ameaçando a vítima de morte, exigiram que ela entregasse sua moto, momento que uma viatura da polícia passou, o que fez com que os denunciados se evadissem sem levar a motocicleta. Extrai-se dos autos, ainda, que a vítima seguiu os denunciados, momento que encontrou uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal e informou o ocorrido, e a direção que os denunciados seguiram, ocasião que os policiais rodoviários realizaram a prisão em flagrante.

Devidamente processados,
ELIELSON DE SOUZA TEIXEIRA, foi condenado às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial aberto e 10 dias-multa e JANDERSON CORREA DA FONSECA, foi condenado às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e 10 dias-multa, ambos incursos nas penas do art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro. Irresignados, manejaram a presente Apelação, objetivando reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

Na espécie, a prova da materialidade ilícita, restou caracterizada pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 9799147), Inquérito policial (ID 22172494) e Termo de apreensão de objeto (ID 9799147 - Pág. 46), qual seja, uma motocicleta HONDA CG 150 FA/MODELO 2014/VERMELHA PLACA 0TR 3013, as quais guardaram afinidade com as provas orais constantes no acervo, com destaque aos esclarecedores relatos da vítima IRANETE TORRES DE MIRANDA, que em juízo declarou:

Que, estava voltando de Belém sentido Benevides; que parou para passar a chuva na parada; (...) que viu os acusados no sentido passando sentido Belém; que estava chovendo forte; que viu eles voltarem; que suspeitou que eles vinham na direção da depoente; que a depoente tentou ligar a sua moto e não conseguia; que eles estavam de moto; que ELIELSON desceu da moto e abordou a depoente; que JANDERSON ficou na moto, pois estava pilotando; quem fez a abordagem foi o ELIELSON; que ELIELSON pediu a moto; que a depoente dizia para ele ter calma; que nenhum momento eles mostraram arma; que a depoente percebeu que eles não tinham arma; que ELIELSON meteu a mão na cintura dizendo que iria dar um tiro na depoente; que a depoente falou, textuais: “LÁ VEM A VIATURA, VOCÊS DECIDEM SE VÃO LEVAR MINHA MOTO”; que JANDERSON falou para levar a mochila; que eles não levaram nada; que a depoente só falou com medo de levarem a moto; que a depoente foi atrás dos acusados na moto; (...) que os dois estavam de rosto limpo; (...) que viu a guarnição da Federal, e informou que os acusados tentaram assaltar a depoente; que o pneu da moto dos acusados furou, que nesse momento os policiais abordaram os acusados; (...) que o JANDERSON falou para pegar a mochila, mas eles não puxaram; que eles ficaram nervosos quando a depoente disse que vinha a viatura; que nesse instante os acusados saíram e deixaram a depoente; (...) que nega que os acusados estavam apenas olhando o pneu da moto; que eles só foram embora porque a depoente falou que estava chegando a viatura; Às perguntas do advogado, declarou, (...) que os acusados estavam na sua visão o tempo inteiro; que eles puxavam a moto e pediam para a depoente descer da moto; (...) às perguntas da Defensoria, respondeu, que não teve nenhum prejuízo; que acompanhou a prisão dos acusados desde o início.

Cediço observar a orientação jurisprudencial que sinaliza, “nos
crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Na oportunidade foi ouvida a testemunha JOCICLEU AZEVEDO BOTELHO, o qual relatou:

Que, estava na frente do posto da PRF de Benevides em uma fiscalização rotineira; que passou uma senhora com uma menina na garupa aos gritos, afirmando que dois rapazes tinham acabado de assaltá-la; que imediatamente o depoente e mais dois colegas entraram na viatura e foram atrás dos acusados; que a vítima foi à frente da viatura; que alcançaram os acusados quando pneu da moto deles furou; (...) que após a revista, não encontraram nada com eles; que a vítima relatou para o depoente, que resistiu em entregar a motocicleta; que a vítima relatou que avisou para os acusados que vinha uma viatura...”

Em seu interrogatório, o Apelante ELIELSON DE SOUZA TEIXEIRA, negou a autoria delitiva.

Por sua vez, JANDERSON CORREA DA FONSECA confessou que desistiram de continuar na empreitada, alegando, contudo, terem desistido em razão de ELIELSON, supostamente, ter reconhecido a vítima (ID23626735).

Com efeito, em que pese a alegação sustentada pelo corréu Janderson, o conjunto probatório existente nos autos evidencia que os recorrentes deixaram de subtrair a motocicleta e a mochila, devido ao fato da vítima ter verbalizado que uma viatura policial estava se aproximando, ocasião em que os apelantes empreenderam fuga do local, como se pode observar no trecho retirado do depoimento da vítima,
verbis
:

(...)ELIELSON meteu a mão na cintura dizendo que iria dar um tiro na depoente; que a depoente falou, textuais: “LÁ VEM A VIATURA, VOCÊS DECIDEM SE VÃO LEVAR MINHA MOTO”; que JANDERSON falou para levar a mochila; que eles não levaram nada; que a depoente só falou com medo de levarem a moto; que a depoente foi atrás dos acusados na moto (...).

Contudo, os acusados, não contavam com o infortúnio do pneu da motocicleta em que estavam furar, sendo alcançados por uma viatura policial, e, naquele momento, foram reconhecidos pela vítima, e por consequência presos e levados à presença da autoridade policial.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUSTENTADA PELO APELANTE ELIELSON DE SOUZA TEIXEIRA

Na espécie, inviável operar-se ao acolhimento da tese de negativa de autoria, ventilada pela defesa de ELIELSON DE SOUZA TEIXEIRA, a qual encontra-se isolada nos autos, não guardando qualquer sintonia com as evidências do acervo processual, que, pelo contrário, depõem em desfavor do recorrente. Nesse viés, as provas materiais e orais, presentes nos autos, invariavelmente, emprestam assento ao
decisum
hostilizado, que se baseou nos esclarecedores relatos da vítima que foram corroborados pelas declarações do policial que efetuou a prisão dos recorrentes, além de um dos participantes do evento, JANDERSON CORREA DA FONSECA, ter confessado a prática delituosa.

Cediço mencionar que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

Destarte, observou-se a impossibilidade do acolhimento da pretensão defensiva, mormente quando
sustenta a tese de negativa de autoria, ou mesmo a tese de insuficiência de provas para uma condenação segura, pois, os fatos produzidos na instrução criminal, por si só, apontam o acusado-apelante como sendo um dos autores do crime de tentativa de roubo em epígrafe.

DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA ALEGADA PELO APELANTE JANDERSON CORREA DA FONSECA

Na espécie, segundo o art. 15 do CPP, “O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Nesses termos, a Lei faz referências aos casos de tentativa abandonada em que, por razões de política criminal, segundo alguns, se estimula o agente a não consumar o delito. Contudo, não foi o que se observou no feito em debate, em que, notoriamente, os recorrentes deixaram de levar a efeito o roubo qualificado, devido a vítima ter verbalizado a aproximação de uma viatura policial, fato que fez com que os apelantes empreendessem fuga do local.

Com efeito, na
desistência voluntária, o agente decide
interromper a empreitada criminosa, por uma causa intrínseca, até poderia continuar com a empreitada, mas resolve internamente não prosseguir. Contudo, na tentativa imperfeita, o agente se vê obstado de progredir na execução do crime, por impedimento físico ou psicológico, como, no presente caso, contido fisicamente ou avista uma viatura policial.

Nesse sentido, o STJ, orienta que, "para reconhecer a desistência voluntária, exige-se examinar o iter criminis e o elemento subjetivo da conduta, a fim de avaliar se os atos executórios foram iniciados e se a consumação não ocorreu por circunstância inerente à vontade do agente, tarefa indissociável do arcabouço probatório" (REsp 1757543/RS , Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 07/10/2019).

Nesses termos, analisando o
iter criminis
, verificou-se que os recorrentes num primeiro momento avistaram a vítima, fizeram o contorno e a abordagem, ocasião em que anunciaram o assalto e puxaram a motocicleta e a mochila da vítima, mas com a possibilidade de interferência policial, abandonaram a ação, pelo temor de uma eventual prisão e empreenderam fuga. Logo, diante da narrativa extraída dos autos, inviável cogitar-se em desistência voluntária ou até no crime de ameaça, uma vez que restou comprovado a prática do crime do
art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CPB.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE FURTO SUSTENTADA POR JANDERSON CORREA DA FONSECA.

Na hipótese, como repisado em linha anteriores, houve a simulação do emprego de arma de fogo, mesmo que, após o fato e arrefecimento dos ânimos, não se constatar a presença de arma alguma, mas a mera simulação se fez eficiente para baixar a guarda da vítima, ante o temor de sua vida, em face da grave ameaça, circunstância elementar do delito de roubo. Portanto, diante dos fatos e das provas, não haveria, por corolário lógico, qualquer motivo para operar-se a desclassificação para furto.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO

Destarte, cediço observar que, segundo os termos do art.
44 do CP, as penas restritivas substituem as privativas de liberdade quando os requisitos forem preenchidos, sendo, incontinenti, aplicado. Contudo, devido o emprego de grave ameaça, elementar ao crime de roubo, verifica-se a impossibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direito.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço dos apelos e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha

Relato
ra

Belém, 05/03/2024